Tribunal: TJES
Processo: 5000208-61.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-61.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJAIR PAULO SARMENTO
RECORRIDO: ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEJAIR PAULO SARMENTO
contra a sentença proferida em
ID 4296396
, nos seguintes termos:

Tecidas tais considerações, com base no artigo 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
o pedido, resolvendo o mérito do processo e, condeno o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação de dano moral, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da data desta sentença.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais ao argumento de que não praticou qualquer ato que importasse ofensa ao direito de imagem da parte recorrente nem foi o responsável pela realização da montagem, mas apenas teria repassado a informação.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais ao argumento de que não praticou qualquer ato que importasse ofensa ao direito de imagem da parte recorrente nem foi o responsável pela realização da montagem, mas apenas teria repassado a informação.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca demonstrar a parte recorrente,
o direito à liberdade de expressão não autoriza a publicação de matérias e informações em afronta às demais normas garantidoras e direitos igualmente tutelados pela Constituição Federal, como o direito à honra, à imagem, à dignidade e à privacidade
, sendo que ficou demonstrando durante a instrução processual que o recorrente compartilhou em grupo de
whatsapp
fotografia da parte requerida com texto desabonador.

Além disso, no mesmo grupo e após o compartilhamento da fotografia, imputou veracidade a alegada matéria. Vejamos a fundamentação da sentença:

Compulsando Analisando os prints no ID 4202589, é possível concluir que o réu compartilhou informação no grupo de "WhatsApp" chamado de “leitores portal momento”, vinculando a imagem da autora. Aliás, isso não foi negado.

Da veiculação no grupo consta, abaixo da fotografia da autora, o seguinte teor: “filha de médico Luiz Pereira do Nascimento recebe parcela de R$ 1.200 do Auxílio Emergencial”. Consta também a expressão "URGENTE" em destaque, e o título "A Gazeta", em formato que se aproxima da logomarca do conhecido periódico capixaba.

No ID 4202590, vê-se que o réu fez comentário no referido grupo com seguinte teor: "
Engana-se!! Eu postei isso de outro grupo porque sei que é verdade...até porque a própria respondeu em rede social. Não postei antes a resposta dela porque sabia que haveria defensores
...”. (grifo nosso)

Por fim, vale mencionar que, embora o recorrente busque argumentar que apenas compartilhou a alegada reportagem não tendo a criado, verifica-se, como já mencionado, que imputou e confirmou a veracidade da informação desabonadora associada a imagem da parte recorrida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)